Tribunal: TJSP
Processo: 1082689-15.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Insurgência da executada. Contrato de prestação de serviços pelo qual forneceria a exequente atendimento médico a beneficiários de plano de saúde mantido pela executada. Exequente que aduz não terem sido satisfeitas contraprestações plúrimas, estando autorizada a execução. Executada, por seu turno, que, acenando à inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Insurgência da executada. Contrato de prestação de serviços pelo qual forneceria a exequente atendimento médico a beneficiários de plano de saúde mantido pela executada. Exequente que aduz não terem sido satisfeitas contraprestações plúrimas, estando autorizada a execução. Executada, por seu turno, que, acenando à inexistência de título, diz ter já adimplido com as pagas que eram efetivamente devidas, havendo glosa das cobranças mais. Insuficiente à exequibilidade do documento particular o atendimento aos requisitos formalmente exigidos pela legislação de regência. Art. 784, III, do Código de Processo Civil. Imprescindível que do referido documento desponte obrigação certa, líquida e exigível, em atendimento aos requisitos substanciais inatos a todo e qualquer título executivo extrajudicial. Art. 783 do Código de Processo Civil. Caso dos autos em que o contrato firmado pelas partes não contém, em si mesmo, obrigação creditícia certa, pois o direito da exequente exige a perquirição de elementos que vão por além do título. Se não surde, do próprio título, a certeza da obrigação creditícia, exigindo esta, a seu delinear, o exame de fatos e elementos probatórios outros, inadmissível o trilhar da via executória, mostrando-se necessária a adoção de rito processual no qual ampla a cognição. Inexistência de título executivo que conduz à nulidade da execução. Art. 803, I, do Código de Processo Civil. Sentença reformada, com o acolhimento dos embargos à execução e conseguinte nulificação do feito executório. Recurso provido.